Tribunal: TJMT
Processo: 0000198-03.2013.8.11.0098
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000198-03.2013.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.827.501/0001-58 (APELANTE), EQUIPAV ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.191.464/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELADO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 483.336.461-15 (APELADO), CONSORCIO AGUA E ESGOT0 PORTO ESPERIDIAO (APELANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. DEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Porto Esperidião contra acórdão que havia confirmado a sentença de extinção de ação cautelar preparatória ajuizada em 2013, visando suspender contrato de concessão de serviço de saneamento básico. A sentença foi fundamentada na ausência de interesse de agir diante da não propositura da ação principal. Os embargos sustentam omissão do julgado quanto à aplicação do art. 796 do CPC/1973, que prevê a dependência da medida cautelar em relação à ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 796 do CPC/1973; (ii) determinar se a ausência de propositura da ação principal por período superior a dois anos justifica a extinção da medida cautelar preparatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar o fundamento central da sentença — a ausência de propositura da ação principal, prevista no art. 796 do CPC/1973, que estabelece a dependência da cautelar em relação ao processo principal.

4.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prazo do art. 806 do CPC/1973, para propositura da ação principal, somente se inicia após a efetivação da medida cautelar, não sendo aplicável quando a liminar é indeferida.

5.

A despeito da inaplicabilidade do prazo do art. 806 do CPC/1973, a falta de ajuizamento da ação principal por tempo excessivo compromete a função instrumental da medida cautelar, esvaziando sua utilidade e demonstrando a ausência de interesse de agir.

6.

A medida cautelar possui natureza acessória e provisória, razão pela qual não pode subsistir de forma autônoma e indefinida quando não proposta a ação principal, sob pena de perda de finalidade e de violação ao disposto no art. 796 do CPC/1973.

7.

No caso concreto, a ação cautelar foi ajuizada em 2013, a liminar foi indeferida no mesmo ano, e a ação principal jamais foi proposta, tendo o feito permanecido inerte por mais de dois anos, até sua extinção, em 2015, com base no art. 267, IV, do CPC/1973.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos acolhidos para suprir omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão relativa à aplicação do art. 796 do CPC/1973 deve ser suprida quando constitui o fundamento central da sentença recorrida.

2.

A ausência de propositura da ação principal, por longo período, compromete a utilidade da medida cautelar, autorizando sua extinção por ausência de interesse de agir.

3.

A medida cautelar preparatória é sempre dependente da ação principal e não pode subsistir indefinidamente de forma autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 267, IV; 796; 806.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 218.422/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 29.04.2002; TJ-MT, AC 0050219-86.2015.811.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.04.2023, pub. 16.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EQUIPAV ENGENHARIA LTDA., AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. e CONSÓRCIO ÁGUAS E ESGOTO PORTO ESPERIDIÃO,
contra o acórdão desta Câmara que, por unanimidade,
deu provimento à apelação
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO
, para
anular a sentença
que havia extinguido a ação cautelar sem resolução do mérito (art. 267, IV, do CPC/1973), determinando o
regular prosseguimento do feito
.

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em
omissão
, por não se manifestar sobre: a inaplicabilidade do
art. 806 do CPC/1973
, pois o juízo sentenciante baseou-se no
art. 796
, relativo à natureza acessória da cautelar; a ocorrência de
preclusão lógica
do Município, que manteve o contrato de concessão e praticou atos de anuência; a
falta superveniente de interesse de agir
do ente municipal, diante da consolidação da concessão e da inexistência de ação principal.

Os embargos foram rejeitados, motivando recurso especial das embargantes, provido parcialmente pelo Superior Tribunal de Justiça para
anular o acórdão omisso
e
determinar o rejulgamento dos aclaratórios
(AgInt no AREsp 1.580.992/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJEN 18/12/2024).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme determinado pelo STJ, incumbe a esta Câmara suprir as omissões verificadas, analisando expressamente os pontos suscitados pelos embargantes.

Com efeito, razão assiste aos embargantes. O acórdão embargado analisou apenas a inaplicabilidade do prazo do art. 806 do CPC/73, deixando de se manifestar sobre o fundamento central da sentença — a dependência do processo cautelar em relação à ação principal, prevista no art. 796 do CPC/73, que dispunha:

“Art. 796. O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente.”

Embora o artigo 806 do CPC/73 estabelecesse

o prazo de trinta dias para ajuizamento da ação principal, a jurisprudência pacífica do STJ firmou o entendimento de que esse prazo só se inicia após a efetivação da medida cautelar, ou seja, após o deferimento da liminar.
Assim, se a liminar é indeferida, o dispositivo é inaplicável, não sendo esse o fundamento para extinção da cautelar (
REsp 218.422/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 29/04/2002
).

Todavia, deve-se considerar o teor do art. 796 do CPC/73, o qual impõe que a cautelar é sempre dependente da ação principal. Logo, a ausência de ajuizamento da demanda principal por longo período retira a utilidade e a necessidade da medida de urgência, que é, por essência, provisória e instrumental.

No caso dos autos, o Município ajuizou a presente ação cautelar preparatória em 2013, pretendendo suspender o contrato de concessão do serviço de saneamento básico, indicando como ação principal uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que jamais foi proposta.

A liminar pleiteada foi indeferida ainda em 2013, e o feito permaneceu sem qualquer movimento útil por mais de dois anos, até ser extinto pelo juízo singular, em 2015, com fundamento na ausência de interesse de agir, ante o caráter acessório da medida cautelar.

A observação é pertinente ao caso concreto: ainda que o prazo do art. 806 não incida quando a liminar é indeferida, não se pode admitir que a cautelar subsista indefinidamente, sem ação principal, perdendo sua função instrumental.

No presente caso, ainda que não se aplique o prazo do art. 806, é inequívoco que, passados mais de dois anos desde o indeferimento da liminar, sem a propositura da ação principal, a medida cautelar perdeu sua utilidade prática.

A tutela cautelar não tem vida própria — sua função é resguardar a utilidade de um processo principal, que, aqui, jamais existiu.

Decorridos anos desde a propositura, sem qualquer providência do Município, é forçoso concluir pela ausência de interesse de agir, consoante o disposto no art. 267, IV, do CPC/1973.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA – LIMINAR INDEFERIDA - CANDIDATO ELIMINADO DO EXAME FÍSICO DE CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL, NO ANO DE 2014 – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – PROCESSO CAUTELAR ANTECEDENTE DISTRIBUÍDO NO ANO DE 2015 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA TUTELA CAUTELAR NO ANO DE 2020 – DECORRIDOS MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS SEM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA DA MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-MT - AC: 00502198620158110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/04/2023)

Dessa forma, a sentença que extinguiu a cautelar deve ser mantida, não por força do art. 806, mas em razão da regra do art. 796, que consagra a dependência e a instrumentalidade da medida cautelar em relação ao processo principal.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, a fim de suprir a omissão quanto ao art. 796 do CPC/73, reconhecendo que a cautelar não pode tramitar indefinidamente sem a propositura da ação principal, por perder sua finalidade e utilidade prática.

Assim, mantém-se a sentença que extinguiu o processo cautelar sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/1973, negando-se provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Porto Esperidião.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025